Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706711-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA - ME AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO DE DEUS MACEDO, SILVIA WIMMER MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA - ME (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0704305-50.2019.8.07.0001) proposta por JOSÉ ROBERTO DE DEUS MACEDO e SILVIA WIMMER MACEDO, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a atualização do valor exequendo (ID 54562588 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 1518528), a agravante narra que os agravados ajuizaram cumprimento de sentença buscando a execução de acordo extrajudicial inadimplido. Assevera que não havia previsão de vencimento antecipado da dívida, mas, ainda assim, os agravados ajuizaram a ação cobrando o valor integral do acordo e que, portanto, há excesso de execução. Sustenta a impossibilidade de cobrança das parcelas não vencidas na data do ajuizamento do cumprimento de sentença. Afirma que, apesar de a r. decisão ter rejeitado a impugnação, determinou que os cálculos fossem refeitos. Defende, assim, que houve, na verdade, parcial provimento da impugnação, o que leva à necessidade de fixação de honorários advocatícios. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para acolher parcialmente a impugnação e arbitrar honorários advocatícios. Preparo comprovado (ID 15118535). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por JOSÉ ROBERTO DE DEUS MACEDO e SILVIA WIMMER MACEDO (agravados) em desfavor de INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA - ME (agravante). A agravante impugnou os cálculos apresentados pelos agravados sob o fundamento de excesso de execução, ao argumento de que as prestações não vencidas não poderiam ser cobradas em vista da falta de previsão de vencimento antecipado da dívida. A impugnação da agravante foi rejeitada, sob o fundamento de que não há empecilho legal para o início da execução ainda que existam outras parcelas ainda não vencidas (ID 15118533 - Pág. 51): (...) Quanto ao excesso de execução alegado, ao mesmo argumento de que não havia cláusula de vencimento antecipado e que, por isso o exequente deveria ter iniciado o cumprimento de sentença apenas relativo à parcela daquele mês, também não merece prosperar, uma vez que iniciado o pedido de cumprimento de sentença, as parcelas vincendas no decorrer da ação, se não adimplidas, também devem ser incluídas nos cálculos. Ademais, atente-se a parte executada que o fato de não possuir cláusula de antecipação de vencimento não obriga o exequente aguardar a data de pagamento da última parcela para exigir seu crédito e tampouco o exime o devedor de cumprir com a obrigação de cada parcela ao seu tempo. Observo que a parte executada sequer anexou comprovante de pagamento do débito pactuado, o qual até a presente data já deveria ter demonstrado o pagamento de 04/05, ou seja, 80% do débito. Assim, por mais que à época do pedido do cumprimento de sentença o executado alegue estar em débito apenas com a primeira, buscando um reconhecimento de excesso de execução, por outro lado, as parcelas vincendas inadimplidas já são devidas junto aos cálculos. Logo, o cálculo apontado pelo executado não está a contento. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ofertada pela parte executada e, ante a ausência de comprovante de quitação do débito e das incongruências dos cálculos de ambas as partes, os quais merecem reparação, determino o prosseguimento do feito renovando, com fundamento no princípio cooperativo (Art. 6o, CPC) prazo às partes para correção de cálculos. (...) Contra essa decisão recorre a agravante e defende que na data do ajuizamento do cumprimento de sentença, 26.10.2019, ainda havia 4 parcelas que não tinham vencido; dessa forma, alega a inexigibilidade parcial da obrigação e, consequentemente, o excesso de execução. Analisando o processo, nesse momento prefacial, constata-se que de fato inexiste cláusula de vencimento antecipado (ID Num. 15118532 - pág. 80). Contudo, conforme destacado pela r. decisão, não há, em princípio, impedimento legal para o credor executar contrato de trato sucessivo com parcelas vencidas e vincendas, de forma que estas são incluídas na execução na medida do seu vencimento, nos termos do artigo 323 c/c 771, parágrafo primeiro, ambos do Código de Processo Civil, verbis: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. (g.n.) Art. 771. (...) Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Nesse sentido, firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido. (REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019) No caso dos autos, as partes entabularam acordo extrajudicial (ID 15118532 - pág. 80) em que a agravante assumiu a obrigação de pagar a quantia de R$60.000,00 dividida em 5 parcelas iguais e sucessivas, sendo que a primeira parcela teve vencimento no dia 07.10.2019: (...) (i) A quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais) será paga em 05 (cinco) parcelas iguais e sucessivas de R$12.000,00 (doze mil reais) até o dia 07 de cada mês, sendo a primeira parcela paga até o dia 07 de outubro de 2019. (...) Nessa análise preambular do processo, observa-se que, quando do ajuizamento da ação, somente a primeira parcela tinha vencido; contudo, conforme o cumprimento de sentença teve seu desenvolvimento no tempo, todas as demais prestações venceram e, no entanto, a agravante não foi capaz de comprovar o pagamento de nenhuma delas. Dessa maneira, mostra-se, a princípio, correta a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada, pois, atualmente, o acordo entabulado entre as partes pode ser integralmente cobrado, sendo todas as parcelas exigíveis. Quanto à alteração do resultado do julgamento das impugnações apresentadas pela agravante, observa-se que para a alegação de excesso de execução é indispensável indicar exatamente os valores que a parte entende indevidos e instruir a petição de impugnação com memória de cálculo, conforme determinam os parágrafos 4o e 5o, do artigo 525, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, a impugnação apresentada pela agravante indicou que teria ocorrido excesso de execução em vista da inexigibilidade das prestações vincendas; contudo, o fundamento por ela apresentado foi rejeitado, conforme supra apontado. Ocorre que, além de rejeitar a impugnação apresentada, a r. decisão determinou que os agravados reelaborassem os cálculos em decorrência de divergência quanto às parcelas que deveriam ser incluídas no cálculo; de forma que a fundamentação para que novos cálculos fossem feitos não coincide com a alegação feita pela agravante. Por esse motivo, não é possível, a priori, admitir que haja a alteração do resultado do julgamento da impugnação, uma vez que todos os argumentos da agravante foram rejeitados e a necessidade de recálculo do valor exequendo não decorre da sua irresignação. Em consequência disso, diante da rejeição integral da impugnação, não subsiste direito aos honorários advocatícios. Dessa forma, nesta análise preambular do processo, não restou evidenciada a probabilidade do direito e, portanto, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator